Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. COBRANÇA CABÍVEL.

1. É obrigação do contratante o adimplemento do limite do cheque especial disponibilizado e utilizado.

2. Não se desincumbido o réu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostra-se devida a cobrança.

3. Recurso não provido.